Tribunal: STF
Processo: ARE 981912
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO POR PARTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. Carece de legitimidade para interpor agravo interno parte diversa daquela que manejou o recurso cujo seguimento fora negado. Não se conhece do agravo que impugna decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com agravo manejado por parte diversa. 



    2. Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental, a descaracterizar o interesse recursal. Desatendimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo interno não conhecido.